Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004581-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (REPRESENTANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS ANTECIPADAMENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – DOCUMENTO UNILATERAL COM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM, COM CERTEZA ABSOLUTA, A QUANTIA PRETENDIDA NA MONITÓRIA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DOS EMBARGOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o Ministro do STJ Villas Bôas Cueva, relator do REsp 1783253, nos Embargos Monitórios, cabe ao réu desconstituir a presunção inicial que existe em favor do autor da demanda. “
Se o Embargante apresenta prova capaz de pôr em dúvida a idoneidade do documento em que se apoia a cobrança – como ocorreu no caso analisado –, passa a ser do embargado a incumbência de provar a presença dos requisitos necessários para atribuição de força executiva ao mandado monitório
”.

2 – No caso dos autos, além de o Inventário de Estoque que aparelha o pedido monitório ser prova unilateral, já que foi tirado do sistema informatizado um dia antes do cumprimento da ordem judicial para a troca da administração hospitalar, trata-se de documento de difícil compreensão, pois não se sabe a data de inclusão do item no sistema, qual a nota fiscal de referência e o prazo de validade (para o caso de medicamento e alimentos), o que fragiliza a pretensão inicial de que os autores da demanda fazem
jus
ao reembolso de mais de um milhão de reais em medicamentos e insumos.

3 – Consoante a nutricionista e o farmacêutico responsáveis pelo nosocômio, haviam produtos no Hospital Jardim Cuiabá no momento da transição do setor de administração e gerenciamento. O que não se sabe, com certeza absoluta, quais itens foram deixados na data do cumprimento da ordem judicial, assim como a quantidade e valores corretos, o que exige a instrução dos Embargos Monitórios por meio da produção de todas as provas admitidas em direito.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004581-88.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – Me
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Capital, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face do
Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
e seus sócios
Arilson Costa de Arruda
e
Fares Hamed Abouzeid Fares
, e constituiu, de pleno direito, o crédito no valor de R$ 1.445,371,90 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e noventa centavos), acrescido de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir de 20/04/2018.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a demanda tem gênese na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento c/c Perdas e Danos n.o 036004-71.2016.811.0041 que ajuizou em face dos Apelados (arrendatários), que tem como objeto o Hospital Jardim Cuiabá.

Em sede de tutela de urgência, o Juiz
a quo
rescindiu o contrato e, no prazo de 30 (trinta) dias, determinou que os Apelados se abstivessem de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial, ficando a Apelante autorizada a exercer a posse dos equipamentos, mobília e enxoval hospitalar.

O prazo acima mencionado – 30 dias – começou a fluir da publicação do acórdão que julgou o RAI n.o 1005012-05.2017.8.11.0000, de minha relatoria, o qual se deu por meio do DJE n.o 10220, de 20/03/2018, findando-se em 20/04/2018.

De acordo com a Apelante, a sua imissão na posse foi cumprida mediante o acompanhamento,
in loco
, de uma médica fiscal do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina - CRM, a qual emitiu relatório circunstanciado sobre a realidade encontrada, o qual não corrobora as assertivas dos Apelados atinente ao estoque de medicamentos e insumos existentes no prédio no momento da transição da administração.

Asseverou que a médica do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina – CRM apenas
anexou
ao seu relatório o Inventário de Estoque de Medicamentos e Insumos (farmácia, cantina, almoxarifado e SND – Serviço de Nutrição e Dietético) tirado por preposto dos Apelados um dia antes de cumprida a ordem judicial, ou seja, em 19/04/2018, às 21h 44min., diretamente do Sistema MV, tratando-se de documento unilateral e que não prova, de forma concreta, o numerário nele assinalado de que havia o estoque no valor de R$ 1.445,371,90 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e noventa centavos).

Asseverou que, em 20/04/2018, o estoque da cantina estava zerado, que no almoxarifado e no SND – Serviço de Nutrição e Dietético eram poucos os produtos, assim como na farmácia do hospital, na qual havia carência de medicamentos, tanto que tiveram que fazer compras em caráter de urgência para suprir a necessidade momentânea, até a completa regularização.

Sustenta que, nos Embargos Monitórios, pugnou pela prova testemunhal dos seguintes colaboradores:
Pedro Antunes Ferras Junior, Selma do Roccio Latuf Salom Metello (
nutricionista responsável pelo SND)
e Gladstone Nunes dos Anjos
(farmacêutico responsável pelo nosocômio), os quais participaram do cumprimento da ordem judicial, sendo de extrema relevância a tomada do seu depoimento.

Diante desses argumentos, a Apelante suscitou a
preliminar de

nulidade da sentença
porque foi proferida antecipadamente, tendo sido tolhida no direito de produzir prova oral.

Afirma que outras pessoas também presenciaram a entrega da administração do nosocômio, e que seus depoimentos são capazes de infirmar o relatório tirado diretamente da plataforma Sistema MV.

A Apelante arguiu, ainda, a
preliminar de inadequação da via eleita
, haja vista que o Inventário de Estoque de Medicamentos e Insumos (farmácia, cantina, almoxarifado e SND – Serviço de Nutrição e Dietético) tem presunção relativa de veracidade, pois além de conter informações unilaterais, é apócrifo.

Quanto às notas fiscais apresentadas pelos Apelados em sede de Impugnação aos Embargos Monitórios, aduz que não há vínculo com o relatório acima mencionado, pois há uma diferença menor de R$ 1.170.517,96 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos dezessete reais e noventa e seis centavos).

Diante da fundada dúvida sobre o valor devido, pugnou pelo acolhimento da
preliminar de inadequação da via eleita
.

No
mérito
, afirma que é vedada a presunção de estoque de medicamentos e insumos, à míngua de elementos documentais verossímeis que confirme a quantidade descrita no Inventário que acompanha o relatório de fiscalização do CRM.

E, mesmo que se admita como autêntico o documento que instrui o pedido monitório, aduziu que, quando da celebração do Contrato de Arrendamento em 1.o/12/2003, os Apelados receberam a unidade hospitalar com o estoque de medicamentos e insumos na ordem de R$ 1.060.000,00 (um milhão e sessenta e mil reais), os quais foram utilizados durante a vigência do arrendamento, sendo devida a restituição do empreendimento no mesmo estado em que recebeu.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 29894491 a 29894493.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020